Tribunal: TCU
Processo: 023.954/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8323/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.954/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alinska Selinger (XXX.747.239-XX); Ana Claudia Batista (XXX.063.799-XX); Bruna Huchak (XXX.078.279-XX); Douglas Guaripuna (XXX.727.039-XX); Karina de Assuncao Huculak (XXX.999.269-XX); Marciano Tatara de Oliveira (XXX.234.229-XX); Pedro Paulo Pais (XXX.369.059-XX); Roseli de Souza Pedro (XXX.434.559-XX); Simeia Nascimento Rodrigues (XXX.482.459-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.